Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória (art. 700, do Código de Processo Civil – CPC) caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
2. Se a obrigação é solidariamente assumida tanto pelo paciente quanto pela contratante responsável (art. 264, do Código Civil – CC), pode o hospital exigir o pagamento da dívida comum em face de qualquer das partes, conforme art. 275, do CC.
3. O acompanhante que firmou o termo de responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados é, com o paciente, beneficiário dos serviços médicos, solidariamente responsável pela obrigação derivada da prestação dos serviços médico-hospitalares prestados em instituição privada. Precedente.
4. O contrato foi assinado pessoalmente pela apelante, que anuiu com a condição de representante/contratante. Logo, sua responsabilidade decorre do compromisso por ela firmado e não do fato de ser herdeira do paciente falecido.
5. Recurso conhecido e não provido.